Tribunal: TJSP
Processo: 2200838-90.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR WAGNER FIORANTE – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO; E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO – POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAMBÉM MANEJADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR WAGNER FIORANTE – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO; E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO – POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE, TRATANDO-SE DE MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAMBÉM MANEJADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTE DESTA CÂMARA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.